Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-92.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ALTA FLORESTA/MT À JUÍNA/MT. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. TRECHO SINOP/MT À JUÍNA. SEM PROVA DE REACOMODAÇÃO. SEM PROVA DA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DAS PASSAGENS. ART. 3o E 4o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 11.975/09. VIAGEM FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3- Verifica-se dos autos, que as partes afirmam que o atraso da viagem entre Alta Floresta/MT à Sinop/MT, ocorreu face a um acidente no itinerário. Ocorre, que a Recorrente não demonstrou nos autos, que tentou minimizar o incidente, tais como, a realocação dos Consumidores/Recorridos em outro ônibus, ou a devolução imediata dos valores desembolsados, para adquirirem outra passagem em empresa rodoviária diversa (art. 3o e 4o, parágrafo único da Lei 11.975/09). 4- Denota-se, que os Recorridos alegaram, e o que não foi impugnado, que, com a perda da conexão retornaram à origem, e que obtiveram o reembolso parcial das passagens apenas em Alta Floresta/MT. 5- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, incumbe ao prestador de serviço a responsabilidade de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor e minimizar os transtornos. No caso em tela, tal providência não foi oferecida, obrigando os consumidores a suportarem transtornos decorrentes de sua falha na prestação de serviços. 6- No caso, o dano moral decorre da situação fática, em que os Recorridos, em período festivo (Natal), em decorrência da perca de conexão (Sinop/MT à Juína/MT), onde não foram realocados em outro ônibus, bem como não foi imediatamente restituído os valores das passagens, forçando os Consumidores retornarem ao destino de origem, reveste-se de descumprimento contratual que extrapola o mero aborrecimento. Precedente (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 7- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003812-92.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE SCHUSTER DA SILVA - CPF: 069.789.541-60 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE SOUZA MENDES - CPF: 059.005.561-58 (RECORRIDO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025